Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-61.2022.8.14.0130
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800108-61.2022.8.14.0130

APELANTE: RAFAEL SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO JULGAMENTO. ACUSAÇÃO QUE FEZ REFERÊNCIA À SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM PREJUÍZO DO APELANTE E UTILIZOU DO SEU SILÊNCIO COM O OBJETIVO DE CONDENÁ-LO. OFENSA AO ART. 478, INCISOS I E II, DO CPP. EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU
: TESE NÃO ACOLHIDA.

1. Na hipótese, dos autos, verifica-se que não restou evidenciado que, durante os debates, a representante do Ministério Público de 1º Grau valeu-se da leitura da Sentença de Pronúncia para convencer os jurados acerca da versão acusatória.

2. Segundo a Ata da Sessão do Tribunal do Júri, ID 11886509, observa-se que “às 13h45min A Defensoria Pública requisitado constar em ata que o Ministério Público está usando o argumento de autoridade em relação à decisão de pronúncia”, e, “após o aparte, o juízo concedeu mais 03 (três) minutos ao tempo do Ministério Público. Prosseguindo os debates”.

3. Portanto, entendo que a simples menção ou mesmo leitura da decisão de pronúncia não constitui o “argumento de autoridade” mencionado no citado dispositivo legal ou mesmo tem o condão de prejudicar o acusado, ora apelante.

4. Destarte, para que se verifique a nulidade, a menção à decisão de pronúncia há de se dar com o intuito claro de externar um juízo valorativo e com o nítido objetivo de direcionar os Jurados ao desfecho almejado, o que, a meu sentir, não se verificou no presente caso.

5. Ademais, o direito processual penal rege-se em matéria de nulidades pelo princípio pas de nullité sans grief, nos termos do artigo 566 do Código de Processo Penal, o qual estabelece expressamente: “não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”.

6. Portanto, pelos motivos acima assinalados, não há que se falar na aludida nulidade sustentada pela Defesa.

7. No caso dos autos, não se tem notícia da ocorrência de constrangimento ilegal na tomada do depoimento do ora apelante, no sentido de forçá-lo a colaborar com a acusação, assumindo a responsabilidade criminal que lhe está sendo imputada. Assim, não restou evidenciado que o silêncio parcial do ora apelante foi usado em seu prejuízo, inexistindo, portanto, nulidade a ser reconhecida.

8. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
RAFAEL SANTOS DA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Ulianópolis/PA
, que
acolhendo
o veredito proferido pelo Júri Popular, o condenou à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, previsto no
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 11886398, que no dia
30 de janeiro de 2022
, a vítima Fernando da Silva estava com alguns conhecidos em um bar denominado “Bar do Porrete”, localizado na Rua Chapecó, Bairro Nova Esperança, Ulianópolis/PA, quando por volta das 18h30min, o denunciado Rafael Santos da Silva, ora apelante, que também estava no bar, saiu do estabelecimento, porém, retornou logo em seguida, em posse de uma faca.

Ao avistar a vítima, o ora apelante, de forma repentina, dificultando a defesa do ofendido, com intuito de matar, desferiu golpe fatal, atingindo na altura do peito da vítima, ocasionando a lesão pérfuro-cortante descrita no Laudo de Exame de Corpo de Delito juntado aos autos.

No momento da prática delituosa, o ora apelante apenas falou: “
eu vou te matar, vou te matar
”, e, logo em seguida, empreendeu fuga.

A vítima foi socorrida, todavia, faleceu ainda a caminho do hospital, em decorrência da lesão sofrida.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
05 de fevereiro de 2022
, ID 11886402, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
19 de julho de 2022
, sendo prolatada a
sentença condenatória
em
06 de outubro de 2022
, ID 11886508.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 09 de outubro de 2022, ID 11886528.

Em suas
razões recursais
, ID 11886532, a defesa postulou pela nulidade do julgamento, aduzindo que a acusação fez referência à sentença de pronúncia em prejuízo do apelante, bem como utilizou do seu silêncio com o objetivo de condena-lo, em clara afronta ao artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11886535, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
, ID 12482786, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso defensivo.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
RAFAEL SANTOS DA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Ulianópolis/PA
, que
acolhendo
o veredito proferido pelo Júri Popular, o condenou à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, previsto no
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 11886532, a defesa postulou pela nulidade do julgamento, aduzindo que a acusação fez referência à sentença de pronúncia em prejuízo do apelante, bem como utilizou do seu silêncio com o objetivo de condena-lo, em clara afronta ao artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Passo à análise da tese recursal.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO JULGAMENTO. ACUSAÇÃO QUE FEZ REFERÊNCIA À SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM PREJUÍZO DO APELANTE E UTILIZOU DO SEU SILÊNCIO COM O OBJETIVO DE CONDENÁ-LO. OFENSA AO ART. 478, INCISOS I E II, DO CPP. EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU
:

Como salientado alhures, objetiva a defesa, inicialmente a nulidade do julgamento ora debatido, sob o argumento que a acusação induziu os jurados a acreditar que a eventual conclusão do juiz de 1º grau sobre os fatos, asseverado na sentença de pronúncia, deveriam ser por eles acatadas, em ofensa ao
artigo 478, inciso I do Código de Processo Penal
.

Sem razão, todavia, a irresignação defensiva.

O Poder Constituinte de 1988 concedeu ao Tribunal do Júri uma soberania para decidir aqueles casos em que sejam praticados crimes dolosos quanto à vida, concedendo aos jurados autonomia para tanto.

Com isto, o, abarcado pelas disposições constitucionais vetou àqueles que
artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal
promovem a acusação fazer menção à decisão de pronúncia como argumento de autoridade.

Assim, objetivou-se retirar do
Parquet
qualquer poder de convencimento perante aos jurados, citando, para tanto, partes da decisão, ou das decisões, que remeteram o denunciado a Julgamento Popular.

Conveniente frisar, que o aludido dispositivo legal, conforme doutrina de Re
nato Brasileiro
, veda o uso do argumento de autoridade, ou seja, “
uma falácia lógica que apela para a palavra de alguma a autoridade a fim de validar o argumento (...). No âmbito do júri, pode-se dizer que, ao invés de se valer da prova constante dos autos, as partes tentam formar o convencimento dos jurados apelando para uma anterior decisão do juiz presidente ou do Tribunal acerca do caso concreto
.” (Manual de Processo Penal, Editora JusPodivm: 2022).

No mesmo sentido, destaca-se a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
acerca do tema:

“
(...) A vedação imposta pelo art. 478, I e II, do CPP, em nosso entendimento, além de ingênua, beira a inconstitucionalidade. Cerceia-se o direito de qualquer das partes de explorar as provas lícitas constantes dos autos. Somente as ilícitas é que estão vedadas pela Constituição Federal (art. 5º, LVI). Ora, a contrário senso, são admissíveis no processo todas as provas obtidas por meios ilícitos. A decisão de pronúncia, por exemplo, é a que finaliza a fase de formação de culpa e demonstra haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, motivo pelo qual a parte interessada pode dela valer-se como bem quiser
.
No tocante à atuação da defesa, com muito mais razão, havendo em seu favor a plenitude de defesa, nem se diga que não pode valer-se da pronúncia ou do acórdão que a confirme. Se até mesmo de provas ilícitas pode o defensor utilizar-se, conforme o caso, para garantir a absolvição do réu, quanto mais no tocante às provas licitamente produzidas
.
(...).
” (Código Penal Comentado. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019).

Na hipótese, dos autos, em que pese o embate doutrinário e jurisprudencial acerca do tema, verifica-se que não restou evidenciado que, durante os debates, a representante do Ministério Público de 1º Grau valeu-se da leitura da Sentença de Pronúncia para convencer os jurados acerca da versão acusatória.

Segundo a
Ata da Sessão do Tribunal do Júri
, ID 11886509, observa-se que “
às 13h45min A Defensoria Pública requisitado constar em ata que o Ministério Público está usando o argumento de autoridade em relação à decisão de pronúncia
”, e, “
após o aparte, o juízo concedeu mais 03 (três) minutos ao tempo do Ministério Público. Prosseguindo os debates
”.

Portanto, entendo que a simples menção ou mesmo leitura da decisão de pronúncia não constitui o “argumento de autoridade” mencionado no citado dispositivo legal ou mesmo tem o condão de prejudicar o acusado, ora apelante.

Afinal, a decisão de pronúncia constitui documento de leitura obrigatória pelos Jurados (é, inclusive, entregue em cópia a cada um deles, conforme demanda o artigo 472, § único, CPP) e o pedido de condenação, em consonância com as provas colhidas, constitui o cerne da atividade acusatória desempenhada pelo
Parquet
.

Destarte, para que se verifique a nulidade, a menção à decisão de pronúncia há de se dar com o intuito claro de externar um juízo valorativo e com o nítido objetivo de direcionar os Jurados ao desfecho almejado, o que, a meu sentir,
não se verificou no presente caso
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO DE PRONÚNCIA. UTILIZAÇÃO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, “
A simples leitura da decisão de pronúncia no Plenário do Júri ou a referência a tal decisão, sem a especificação do seu conteúdo, não induzem à nulidade do julgamento se não forem utilizadas para fundamentar o pedido de condenação (HC 248.617/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 17/9/2013)
. Incidência da Súmula 83/STJ. (...)”.
(STJ - AgRg no AREsp 1242742/SC, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019).
Grifei

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, CP). JÚRI. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 478 DO CPP. MENÇÃO À DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As normas processuais penais relativas ao procedimento adotado no Tribunal do Júri são bastante particulares e regradas. Em plenário, tais normas possuem grande relevância no desfecho do julgamento e visam assegurar a imparcialidade dos jurados, cidadãos leigos, que têm o dever, sob juramento, de examinar a causa e decidir segundo sua consciência e razão, sem nenhuma influência do tecnicismo da justiça togada. 2.
Na hipótese, as palavras utilizadas pelo Membro do Ministério Público - 'a legítima defesa foi rechaçada no momento da análise da pronúncia' - não demonstram evidente argumento de autoridade. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples menção ou mesmo a leitura da sentença de pronúncia não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, até mesmo pelo fato de os jurados possuírem amplo acesso aos autos
. 3.
Somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado, circunstância afastada pelo Tribunal de origem, não demonstrada nos autos e, cuja análise transbordaria os limites do recurso especial, exigindo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ
. 4. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp 1757942/GO , Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 30/04/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO II E IV, DO CP) - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO - OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - EFEITO SUSPENSIVO - CONCESSÃO - NECESSÁRIA - RECURSO MINISTERIAL: DECOTE DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA - NECESSIDADE.

-
A simples menção ou mesmo a leitura da sentença de pronúncia com intuito de interferir diretamente na decisão do Conselho de Sentença não implica em nulidade do julgamento por ofensa ao que dispõe o art. 478, I, do CPP, que somente se configura se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado, o que não se verificou in casu
-
O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal)é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos
-
Havendo nos autos prova capaz de justificar a opção dos jurados, como in casu, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente -Sendo ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a prisão do acusado é medida que se impõe
-Comprovado nos autos que o acusado possuía, na data dos fatos, 21 anos de idade completos, necessário o decote da atenuante da menoridade relativa.
(TJ-MG - APR: 10443160012722005 Nanuque, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 10/08/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/08/2021).
Grifei

Ademais, o direito processual penal rege-se em matéria de nulidades pelo princípio
pas de nullité sans grief
, nos termos do
artigo 566 do Código de Processo Penal
, o qual estabelece expressamente: “
não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa
”.

Portanto, pelos motivos acima assinalados,
não há que se falar na aludida nulidade sustentada pela Defesa
.

Não obstante, quanto à alegação defensiva que o silêncio do apelante teria sido utilizado em seu desfavor, em inobservância ao
artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal
, compreendo que melhor razão
não assiste ao apelante
.

O direito ao silêncio é um consectário do
nemo tenetur se detegere
, sendo este uma garantia da não autoincriminação, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente. Trata-se de princípio de caráter processual penal, já que intimamente ligado à produção de provas incriminadoras.

No caso dos autos, não se tem notícia da ocorrência de constrangimento ilegal na tomada do depoimento do ora apelante, no sentido de forçá-lo a colaborar com a acusação, assumindo a responsabilidade criminal que lhe está sendo imputada, consoante asseverou a representante do órgão acusatório em suas contrarrazões,
in verbis
:

“
Durante a realização do Plenário do júri, em nenhum momento houve violação ao direito do acusado de permanecer em silêncio, na verdade, este Órgão Ministerial, parou de realizar as perguntas no momento em que o acusado, após o pedido da defesa, resolveu ficar em silêncio, mas, repise-se, jamais utilizou o silêncio do acusado como argumento de autoridade, até porque a decisão dos jurados baseou-se nas provas produzidas em plenário juntamente com as provas colacionadas no decorrer da instrução processual, provas estas responsáveis pela condenação do recorrente
.” ID 11886535

Destaca-se, na esteira do respeitável parecer ministerial,
in verbis
:

“
(...). que o silêncio do apelante (não) foi usado em seu prejuízo durante os debates orais, visto que conforme oitiva a gravação do interrogatório do réu e da Ata de Sessão do Júri: “As 12h02min Após, este juízo realizou o interrogatório do réu RAFAEL SANTOS DA SILVA, conforme o Artigo 186 do CPP,
cientificado do direito de permanecer calado e de que isso não será utilizado em seu desfavor
,
as perguntas do MM. Juiz, à respondeu
,
e respondeu a algumas perguntas do Ministério Público,

e após algum tempo se recusou a responder as demais perguntas, e respondeu às perguntas feita pela defesa, gravado em áudio e vídeo
”. (ID. 11886531 - Pág. 5)
”. ID 12482786.
Grifei

Assim, não restou evidenciado que o silêncio parcial do ora apelante foi usado em seu prejuízo, inexistindo, portanto, nulidade a ser reconhecida. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. JÚRI. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL NO PLENÁRIO. EXPLORAÇÃO DA TESE EM DESFAVOR DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. USO DAS ALGEMAS. EXCEPCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PEQUENO EFETIVO (DOIS POLICIAIS MILITARES) PARA GARANTIR A SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA.

1.
A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Precedente
. 2. (...).
(STJ - HC: 355000 SP 2016/0112621-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. DIREITO AO SILÊNCIO. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA IN CASU. MERA CITAÇÃO À OBRA LITERÁRIA. DIREITO DE AUTODEFESA EXERCIDO EM PLENÁRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. MINORANTE. PATAMAR MÍNIMO SOB FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM O WRIT. NO MAIS, SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II -
No caso concreto, como já decido anteriormente, não restou configurada qualquer flagrante ilegalidade ou nulidade, na medida em que o silêncio do acusado não foi efetivamente utilizado em seu desfavor, seja pela ausência de demonstração concreta de prejuízo, pois o agravante exerceu sua autodefesa em Plenário, apesar de ter se utilizado do direito constitucional de permanecer em silêncio no seu interrogatório judicial preliminar, seja porque a simples menção em Plenário pelo d. membro do Parquet de citação literária (“A lógica das provas em matéria criminal, de Nicola Framarino del Malatesta”- fl. 63) não configura argumento de autoridade
. III -
Com efeito, “Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563)”. (HC n. 365.684/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/9/2016)
. IV - (...).
(STJ - AgRg no HC: 728160 SC 2022/0066164-8, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022).
Grifei

Assim, o que foi demonstrado pela defesa não é o bastante para justificar a anulação da sessão do Tribunal do Júri e, por essa razão, há de ser mantido a decisão ora impugnado, neste ponto.

Diante do exposto,
não acolho
a pretensão recursal defensiva ora analisada.

Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.

Por tais motivos, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto em favor de
RAFAEL SANTOS DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados todos os termos da r. sentença ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023